Tribunal: TJES
Processo: 5002048-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE TOXICÔMANO DE LONGA DATA. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS AMBULATORIAIS. PRESENTES OS REQUISITISO PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do TJES.
2
.
De acordo com a
Lei n.º 10.216/2001, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
3.
Hipótese em que

o paciente apresenta histórico de uso de substâncias entorpecentes por longo período de tempo e
as informações dos autos atestam, ainda, sua resistência ao tratamento ambulatorial.

4.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002048-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACINTA NEUZELI RESENDE e outros
AGRAVADO: MAURICIO RESENDE NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002048-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACINTA NEUZELI RESENDE E OUTRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

P. INTERESSADA PASSIVA: MAURÍCIO RESENDE NASCIMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que está por cópia no ID 1192908, por meio da qual o MM Juiz de piso indeferiu o pedido liminar de internação compulsória de Maurício Resende Nascimento em clínica especializada em tratamento de toxicômanos.

Em suas razões recursais (ID 1192907) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, alegando, em síntese, o cumprimento da exigência legal de apresentação de laudo médico psiquiátrico circunstanciado e atualizado.

O pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso foi deferido na Decisão de ID 1197189.

Contrarrazões (ID 1208999) pelo desprovimento do presente recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 1253408) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002048-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACINTA NEUZELI RESENDE E OUTRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

P. INTERESSADA PASSIVA: MAURÍCIO RESENDE NASCIMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “
Ação de Obrigação de Fazer”
ajuizada por Jacinta Neuzeli Resende e Mário Pereira do Nascimento Filho em desfavor do Estado do Espírito Santo e de Maurício Resende Nascimento, requerendo a
condenação do ente público à internação compulsória do segundo requerido em hospital ou clínica psiquiátrica.

Alegam, neste sentido, que são genitores do paciente, o qual possui 28 (vinte e oito) anos de idade, e que o mesmo é usuário e dependente de substâncias entorpecentes há aproximadamente 13 (treze) anos, consumindo múltiplas drogas, dentre elas “
crack
”.

Devido ao quadro de dependência, o paciente tem apresentado alta agressividade, o que coloca em risco a vida e a segurança de seus familiares, chegando, inclusive, a furtar objetos de sua casa e a ameaçar sua genitora de morte.

Seguem narrando que o quadro de dependência do filho também coloca em risco a vida deste, pois em maio de 2020 teria ficado por mais de uma semana nas ruas, sem que seus familiares soubessem notícias sobre seu paradeiro, ocasião em que foi atropelado e encaminhado ao Hospital São Lucas.

Afirmam também que em abril do corrente ano o paciente permaneceu vários dias nas ruas e retornou à residência familiar no dia 19 daquele mês, ocasião em que exigiu dinheiro de sua genitora e a ameaçou de morte, o que a fez abandonar o lar e procurar refúgio na casa de parentes.

Relatam que durantes os anos de dependência química o paciente apresentou recusa a todos os tratamentos ambulatoriais propostos, seno submetido a internação compulsória em 2018 por força de decisão judicial proferida no âmbito do Processo nº 0027795-08.2018.8.08.0048.

Assim, diante do quadro, o requerido foi levado a consulta com o médico psiquiatra que o acompanha, tendo este último identificado a necessidade de internação compulsória do paciente, conforme laudo médico anexado aos autos, eis que há manifesta recusa a qualquer modalidade de tratamento.

Por fim, destacam que a Agravante (genitora do requerido) encontra-se em tratamento médico contra neoplasia maligna desde o ano de 2018, tendo sido submetida a procedimentos cirúrgicos e quimioterapia, e que as constantes ameaças do filho agravam ainda mais seu quadro de saúde.

Em primeira instância o MM Juiz de piso indeferiu o pedido liminar de internação compulsória de Maurício Resende Nascimento em clínica especializada em tratamento de toxicômanos.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento
(ID 1192907) no âmbito do qual os recorrentes pugnam pela reforma da decisão, alegando, em síntese, o cumprimento da exigência legal de apresentação de laudo médico psiquiátrico circunstanciado e atualizado.

Pois bem.
Prefacialmente, destaco que
o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em oportunidades anteriores:

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SAÚDE PÚBLICA. ART. 186 DA CR/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO EM FAVOR DE PARTE HIPOSSUFICIENTE. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. [...]
3. Hipótese em que foi comprovada a necessidade do tratamento psiquiátrico (internação compulsória) pleiteado em favor de parte hipossuficiente, o que foi reconhecido pelo próprio ente público estadual, limitando-se a municipalidade defender sua ausência de responsabilidade, o que não prospera, já que a responsabilidade dos entes públicos em casos que tais é solidária.
4. Remessa necessária conhecida para manter a sentença.

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 048140232884, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 USQUE 200 DA CF⁄88 C⁄C ART. 3º LEI 10.216⁄01. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO AUTOR. HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, NESTE ASPECTO. RECURSO VOLUNTÁRIO. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVER SOLIDÁRIO DA UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIO E DISTRITO FEDERAL. RE 855.178. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 20,§4º, CPC⁄73. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Quanto à obrigatoriedade do Estado na internação no estabelecimento hospitalar requerido, a Constituição Federal prevê o direito fundamental à saúde no rol do artigo 6°, esmiuçando o tema na seção que compreende os arts. 196 usque 200, demonstrando-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o âmbito universal de proteção à saúde que o Estado Brasileiro comprometeu-se a proteger, em razão da sua essencialidade. 2. A proteção à saúde também é estendida aos doentes mentais, consoante art. 3º, Lei 10.216⁄01. 3. Neste contexto, o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. 4. Logo, considerando que o autor, portador de transtorno mental comportamental motivado pelo uso de múltiplas substâncias psicoativas, necessitava com urgência de internação involuntária em estabelecimento adequado para o seu tratamento, conforme laudo psiquiátrico constante dos autos, e que este não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos da internação, o Estado deve providenciar a internação do requerente em estabelecimento de saúde adequado para o tratamento de sua enfermidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021140044153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 06/12/2016)

Ocorre que a Lei n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que:

Art. 3º
É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro;

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Desta forma, o mesmo diploma legal exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica,
seja ela voluntária, involuntária ou compulsória.

Pois bem. Por ocasião da decisão monocrática de ID 1197189,
deferi o
pedido de urgência formulado pelos Agravantes para conceder a liminar pleiteada e determinar que o
Estado do Espírito Santo, no prazo de 10 (dez) dias, promova e custeie

a internação compulsória de Maurício Resende Nascimento em clínica especializada para tratamento de toxicômanos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período de 60 (sessenta) dias.

Neste sentido, peço vênia para transcrever
trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (provimento do recurso):

“
Relativamente ao pedido de internação compulsória do paciente, conquanto não desconheça a jurisprudência que vem sendo firmada no âmbito deste E. Tribunal de Justiça acerca da necessidade de laudo médico circunstanciado para a hipótese
1
, a partir da análise do caderno processual verifico que as peculiaridades do caso em questão justificam a reforma da decisão impugnada, ao menos no juízo prelibatório que ora exerço.

Isto porque, a partir da leitura do apostilado, verifico que os Agravantes juntaram aos autos vasto acervo probatório acerca do longo histórico de dependência química do paciente (ID's 1193095, 1193096, 1193105, 1193108 e 1193111), bem como sobre a condição atual do mesmo.

Neste sentido, de acordo com o laudo médico recente (19/04/2021) reproduzido no ID 1192929, “o paciente é dependente químico grave e usuário pesado de múltiplas drogas, em especial 'crack'. Trata-se de caso gravíssimo de violência e agressividade contra si e contra terceiros, sendo absolutamente imprescindível internação psiquiátrica, ainda que em caráter involuntário, em regime fechado em instituição com o fim de curar-se e desintoxicar-se, ao que necessita-se como período de internação 180 (cento e oitenta) dias”.

Assim, conforme se verifica do apostilado, o paciente já foi internado em oportunidade anterior e apresenta resistência ao tratamento ambulatorial, de maneira que a medida de internação compulsória se revela a única opção no caso.

De se destacar, ainda, que a genitora do paciente é pessoa idosa, em situação de extrema vulnerabilidade [tratamento de câncer], e é constante ameaçada pelo filho em razão do vício apresentado por este.

Diante de tal contexto, não obstante os judiciosos fundamentos constantes da decisão recorrida, constata-se que o grau de agressividade e de dependência química do paciente impõe sua imediata internação, sob pena de dano irreparável à sua saúde e à saúde de terceiros.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que
não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Tal conclusão ademais, é reforçada pelo parecer da Procuradoria de Justiça (
ID 1253408
), que assim se manifestou:

“
In casu, ao contrário do que restou consignado na decisão guerreada, a
documentação contida nos autos, especialmente o laudo encerrado no ID nº 1192929, retrata a situação do paciente como incluída no CID 10: F19, atestando que o mesmo é “dependente químico grave e usuário pesado de múltiplas drogas, em especial ‘crack’”. Dessa maneira, o médico que o acompanha – e subscreveu o documento em questão – deixou claro que se trata de “
caso de gravíssimo de violência e agressividade contra si e contra terceiros, sendo absolutamente imprescindível a internação psiquiátrica, ainda que em caráter involuntário
” (grifei).

Ora, se o laudo é enfático ao aduzir a indispensabilidade da medida em questão, não há como dizer que o mesmo não é circunstanciado, ainda que não haja referência a tentativa de tratamento extra-hospitalar. Ademais, outro laudo médico, juntado no ID nº 1193105, embora mais antigo (datado de 27/06/2015), descartou de forma categórica e expressa o tratamento ambulatorial para o quadro do paciente Maurício, pois “
recomenda cuidado em regime de internação em clínica especializada e exclusiva para dependentes químicos e que ofereça suporte médico especializado
” (grifei).

Com efeito, verifica-se que o adicto se encontra nessa situação há alguns anos, tendo, inclusive, passado por uma internação compulsória anterior (conforme demais documentos contidos no ID nº 1193105).

Logo, observa-se que, ao contrário do que apontou a decisão objurgada, o histórico do paciente não recomenda tratamentos extra-hospitalares, já que os vários médicos que o acompanharam não vislumbram melhora pelo emprego desse tipo de medida.”

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para confirmar a Decisão Liminar proferida no ID
1197189.

É como voto.

1
Neste sentido:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014590, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 046189000063, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE TOXICÔMANO DE LONGA DATA. INSUFICIÊNCIA DOS TRATAMENTOS AMBULATORIAIS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do TJES.
2
.
De acordo com a
Lei n.º 10.216/2001, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
3.
Hipótese em que

o paciente apresenta histórico de uso de substâncias entorpecentes por longo período de tempo e
as informações dos autos atestam, ainda, sua resistência ao tratamento ambulatorial.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.